Tribunal: TJMT
Processo: 1013249-86.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013249-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (AGRAVADO), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (AGRAVADO), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (AGRAVADO), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (AGRAVADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (AGRAVADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELO BANCO CONTRA DECISÃO QUE LHE IMPÔS MULTA POR SUPOSTO INTUITO PROTELATÓRIO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO, FORMULADO PELA BANCO NOS ACLARATÓRIOS SEM EVIDENTE VIÉS PROTELATÓRIO, NÃO PODE SERVIR DE AMPARO À CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. N
ão estando caracterizado manifesto caráter protelatório na interposição de embargos de declaração contra decisão do juiz que rejeitou impugnação de crédito, descabe, em princípio, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, sendo cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão impositiva da multa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME, ALBERTO LUIZ FRANCIO, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, FELIPE FRANCIO e FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS,
contra a decisão vinculada ao Id. nº
97046484
, proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 1013249-86.2021.8.11.0000, que deferiu pedido de efeito suspensivo formulado pelo Banco Bradesco Cartões S/A, por reconhecer
que, em princípio, e ao menos aparentemente, não restou caracterizado o intento protelatório na interposição de embargos de declaração contra a decisão do juiz que rejeitou impugnação de crédito, não se prestando a interposição dos aclaratórios, no caso, à condenação do Banco embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Os agravantes alegam que a premissa adotada na decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo não pode prevalecer,

afinal, “
houve o desperdício dos atores do Poder Judiciário para fustigar crédito já constante na relação de credores, ou seja, não houve finalidade para a presente Impugnação de Crédito
”, portanto, deve ser mantida a condenação do Banco/agravado ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC

Pede, em sede de retratação, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões
o Banco/agravado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. nº 103023583).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos:

Em relação ao tema do recurso – descabimento da imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC –, não enxergo, com efeito, qualquer intento “manifestamente protelatório” na interposição dos aclaratórios contra a decisão que rejeitou a impugnação de crédito apresentada pelo Banco/agravante, e tanto assim é que a r. decisão que rejeitou o recurso, impondo ao agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, afirmou, seca e locônicamente, em breves parágrafos destituídos de maiores explicitações e fundamentos, que o recurso era protelatório, e ponto final, mas não indicou onde precisamente residiria o nó górdio, caprichoso e protelatório da interposição e qual aspecto relevante da dinâmica processual teria sido afetado/embargado; a postulação recursal que criticou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e, ao que parece, simplesmente exercitou direito de crítica que a lei confere à parte ante decisão judicial que lhe seja desfavorável, ainda que apenas imaginativamente desfavorável, e, como mostra a praxe forense, esse tipo de crítica, sob a enganosa alegação de omissão, contradição e obscuridade, no fundo procura corrigir, em sede aclaratória, possível equívoco de avaliação fática e jurídica do eminente julgador singular; embora a interposição tenha provocado breve paralisação natural da instância, não vejo como possa ser classificada como constituição premeditada de estorvo à regularidade do transcurso processual.

Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o simples pedido de efeito modificativo não pode servir de amparo para condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (cf. Id. nº 97046484).

Ao interpor os embargos de declaração, o Banco Bradesco Cartões S/A buscava a expressa manifestação do Juízo singular acerca de uma possível confusão
“na titularidade dos créditos, sendo que, deveria constar na r. decisão a procedência do pedido do Banco Bradesco S/A e não do Bradesco Cartões S/A”
(cf. Id. nº 95419979 - pág. 7),

e, conquanto seu pedido efetivamente tenha caráter modificativo, não se vislumbra o intuito protelatório apto a motivar a aplicação de multa.

A cominação de pena de multa por recurso protelatório exige a presença de um dolo processual, que não se configura se a parte age no regular exercício de defesa de interesses que considera legítimos, utilizando-se de argumentos que acredita serem válidos para resguardar sua pretensão; não evidenciado o manifesto caráter protelatório dos embargos de declaração, não há falar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão recorrida, desprovejo o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022